Tribunal: TJDFT
Processo: 0724462-13.2020.8.07.0000
Órgão julgador: HUMBERTO ULHÔA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-09-30
Data de publicação: 2020-10-15

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. DEFERIMENTO. DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. COMPROVAÇÃO. DECISÃO REFORMADA.
1. Conforme disposto no art. 99, §§ 3o e 4o, do Código de Processo Civil, embora se presuma verdadeira a alegação de insuficiência deduzida por pessoa natural, deve ser comprovada a miserabilidade jurídica, visto ser relativa tal presunção.
2. Os documentos juntados aos autos, quais sejam, contracheques, contas de luz, faturas de cartão de crédito, boleto de acordo de financiamento de empréstimo evidenciam a insuficiência financeira da agravante, revelando que não possui condições de arcar com as custas processuais sem prejuízo de seu sustento e de sua família.
3. Inexistindo prova em contrário quanto à hipossuficiência da parte, impõe-se o deferimento dos benefícios da gratuidade de justiça requeridos.

4. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PROVIDO.